Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-32.2017.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001329-32.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILZA BEZERRA LEITE - CPF: 958.006.461-04 (APELADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória por danos extrapatrimoniais, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência da morte do filho da autora, detento no Presídio Osvaldo Florentino Leite, durante rebelião no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. O recorrente alega inexistência de omissão estatal e nexo causal, sustentando que adotou todas as medidas possíveis para conter a rebelião, além de pleitear a redução do valor indenizatório e a aplicação da Taxa Selic como critério de atualização monetária.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de seus agentes. A jurisprudência do STF (Tema 592) reconhece que a morte de detento sob custódia estatal gera dever de indenizar, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A presença de arma de fogo dentro do estabelecimento prisional evidencia falha na fiscalização e no controle interno do presídio, configurando omissão estatal na garantia da integridade física dos custodiados.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 50.000,00) é proporcional à jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Em relação aos juros e correção monetária, faz-se necessária a adequação aos critérios estabelecidos pela EC nº 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade. A indenização por danos morais deve respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic após 08/12/2021".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da ação reparatória por danos extrapatrimoniais ajuizada por Gilza Bezerra Leite, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de responsabilidade civil estatal, alegando que o óbito do detento ocorreu no contexto de uma rebelião envolvendo integrantes de facções criminosas, ocasião em que os agentes públicos adotaram todas as providências cabíveis para conter o motim.

Argumenta, ainda, que não se verifica omissão estatal a justificar a responsabilização do ente público, pois não houve conduta ilícita apta a configurar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação da Administração Pública.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o montante arbitrado mostra-se desproporcional e destoante dos valores usualmente fixados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos. Pleiteia, ainda, a alteração do critério de correção monetária e juros, com a aplicação da Taxa Selic.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso atende aos pressupostos de admissibilidade, tanto sob os aspectos extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar o mérito recursal, faz-se necessário expor, de forma sucinta, os fatos que originaram a presente demanda.

A ação foi ajuizada sob a alegação de que o filho da autora, Bruno Aparecido Bezerra Bueno, faleceu no dia 11/04/2017 no interior do Presídio Osvaldo Florentino Leite, em Sinop-MT, onde cumpria pena, em decorrência de ferimento por arma de fogo, cujo óbito resultou de choque hipovolêmico.

A parte autora pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal e fixou a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescida de juros moratórios a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data da publicação da sentença.

Além disso, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando a inexistência de responsabilidade estatal, sob o argumento de que o falecimento do detento ocorreu no contexto de uma rebelião entre membros de facções criminosas, ocasião em que os agentes públicos adotaram todas as medidas cabíveis para conter a insurreição.

Aduz, ainda, que não houve omissão estatal e que a ausência de conduta ilícita rompe o nexo de causalidade entre o evento e eventual responsabilidade administrativa.

Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório, sob o fundamento de que o montante arbitrado destoa dos valores usualmente fixados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do ente público pela morte do detento em razão de ferimento por arma de fogo no interior do estabelecimento prisional durante uma rebelião.

A Constituição Federal estabelece, no art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos seguintes termos:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nos termos desse dispositivo, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a demonstração do dano experimentado e do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva do Estado e o evento danoso, independentemente da aferição de culpa.

Compete ao ente público, por sua vez, comprovar a existência de excludentes de responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, nos termos da doutrina e da jurisprudência.

No caso concreto, restou incontroverso que a morte do filho da autora ocorreu em razão de ferimento por arma de fogo durante uma rebelião no interior do presídio, conforme narrado pelo próprio recorrente.

O Estado alega que seus agentes tomaram todas as providências cabíveis para conter a insurreição e que não houve falha na vigilância ou negligência na administração do sistema prisional.

Todavia, para afastar sua responsabilidade, incumbia ao ente público demonstrar, de forma inequívoca, que adotou todas as medidas necessárias e suficientes para impedir o evento lesivo, o que não restou comprovado nos autos.

Ainda que tenha ocorrido uma rebelião — fato amplamente conhecido no sistema carcerário brasileiro — tal circunstância não exime o Estado do dever de garantir a integridade física dos detentos que se encontram sob sua custódia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Administração Pública responde objetivamente por danos causados a presos sob sua custódia, conforme ilustram os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. MORTE DE DETENTO. ERRO MÉDICO E FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A responsabilidade civil do Estado, conforme artigo 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente público e o dano experimentado, independentemente da demonstração de culpa.

2. A falha, decorrente de erro no atendimento médico, e a subsequente negligência na custódia do detento, constituem falhas graves que rompem o dever de cuidado estatal, configurando-se como omissões específicas, que geram o dever de indenizar, conforme entendimento do STF no Tema 592.

3. O dano moral, em casos de falha na prestação de serviços essenciais como saúde e segurança de detentos, é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente do próprio fato ofensivo.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 50.000,00 para cada um dos apelantes, quantia que respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

5. O dano material, na forma de lucros cessantes, é devido aos apelantes sob a forma de pensionamento mensal de 01 salário-mínimo, a ser dividido entre eles, até que o filho complete 25 anos, momento a partir do qual o valor integral será pago de forma vitalícia à viúva.

6. A sentença é reformada para condenar solidariamente o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das indenizações devidas, com definição do percentual dos honorários advocatícios a ser realizada em sede de liquidação do julgado.

(N.U 0012727-18.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL-MORTE DE MENOR INTERNADO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA- PLEITO DE REDUÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO- MODIFICAÇAÕ DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RAFICADA.

1-A sentença está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 841.526, em regime de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, sem qualquer ressalva ou condicionante. Deste julgamento, restou firmado o Tema n.º 592, segundo o qual "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."

2-Não se mostra excessivo o valor arbitrado a título de danos morais pela morte do filho, pai e convivente das Recorridas, internado em instituto prisional, em patamar entre R$ 50.000,000 e 30,000,000.

3- Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (N.U 0039100-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

4- Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 0001345-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE DETENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DO STF – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos - dolo ou culpa -, de modo que, verificados o nexo causal e o dano, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar. Mantém-se o valor da indenização, a título de dano moral, quando o montante mostrar-se condizente com o dano causado e encontrar-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1030180-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie que a Administração Pública não poderia ter evitado o evento danoso.

Ao contrário, a constatação de que havia arma de fogo no interior do presídio evidencia falha na fiscalização e no controle do estabelecimento prisional, reforçando o entendimento de que houve omissão estatal no dever de garantir a segurança dos custodiados.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte do detento, não havendo razões para sua reforma.

No que tange ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, no valor de R$ 50.000,00, entendo que se revela adequado e proporcional à gravidade do dano sofrido, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O montante fixado atende à dupla função da indenização por danos morais, qual seja, compensatória e punitiva, sem configurar enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal em hipótese semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (PENSÃO POR MORTE) E MORAIS – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – FILHA MENOR – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6o DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – CORREÇÃO E JUROS – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2º E 3o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado.

O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

O regime de atualização monetária e os juros moratórios devem ser aplicados nos termos do tema 905, do STJ.

Os honorários advocatícios foram, de forma adequada, aplicados de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

(N.U 1000947-29.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Por fim, no que se refere aos juros moratórios e à correção monetária, a sentença estabeleceu a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e da correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença.

Contudo, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública, impõe-se a adequação dos critérios de atualização do montante indenizatório, determinando-se a aplicação da taxa SELIC a partir de 08 de dezembro de 2021.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária à Taxa Selic, a partir de 08/12/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025